Tribunal: STF
Processo: HC 241873
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 916.212/GO (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado ante o suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. III e IV, e § 4º, segunda parte, do Código Penal (homicídio qualificado). O Juízo, na sentença, manteve a prisão preventiva anteriormente imposta (processo nº 5364429-94.2022.8.09.0137). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência de standart probatório que autorize a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegam que a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, foi fundada unicamente em palavras do corréu. Salientam estar expressamente confessada a inexistência de provas materiais do envolvimento do paciente nos crimes. Argumentam que “as palavras do corréu colaborador são utilizadas como meio de obtenção prova, e não como fundamento probatório apto a alicerçar qualquer espécie de decisão judicial e sequer legitima a inserção de acusados de crimes contra a vida para o julgamento em plenário do tribunal do Júri.”  



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime e a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a reforma de decisão de pronúncia. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração e a inexistência de ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    11. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    12. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    13. No caso, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas: 



    “A partir desses elementos, concluo pela admissibilidade da denúncia, nos termos do artigo 413 do CPP. Com efeito, as provas produzidas nos autos, notadamente na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, revelaram-se afirmativas quanto a materialidade delitiva, no tocante à imputação do crime de homicídio. 



    No mesmo sentido, vislumbro a existência de indícios suficientes de autoria, relativamente aos acusados Rogério Oliveira Muniz, Rogério Teles Borges e Renato de Souza, conforme passo a demonstrar. 



    Nota-se que, em sede de interrogatório realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado Rogério Muniz confessou a autoria delitiva, descrevendo com detalhes a participação dos acusados Renato de Souza e Rogério Teles na prática delitiva, bem como a dinâmica dos fatos (gravação audiovisual – movimentação n.º 397). 



    O depoimento do acusado encontra-se corroborado com o depoimento em Juízo da informante Rafaelly de Aquino Miranda e das testemunhas Kaio Rodrigues Lima, Fernando Macedo Comelli e Leonardo de Oliveira Freitas, quanto ao desentendimento da vítima com o acusado Renato, bem como pelo depoimento da testemunha PC/GO Raphael José Lima Hass Gonçalves quanto a dinâmica dos fatos (gravações audiovisuais – movimentações n.º 332, 333 e 334). 



    Do mesmo modo, verifica-se que os relatórios policiais e os laudos periciais acostados aos autos demonstram a veracidade no depoimento do acusado e indicam o contato de Rogério Muniz com o acusado Renato no dia do crime (movimentações n.º 465, 478, 520, 659).



    Ressalto que, apesar de não vislumbrar a existência de provas materiais do envolvimento do acusado Rogério Teles na prática do delito, o depoimento do acusado Rogério Muniz sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indica a participação do acusado na empreitada criminosa. Obtempera-se ainda que, a narrativa do acusado Rogério Muniz encontra-se em total harmonia com toda a dinâmica do crime investigado, corroborando a participação de Rogério Teles na empreitada criminosa. 



    Ademais, em que pese as alegações da defesa, não consta nos autos justificativa para que o acusado Rogério Muniz tenha imputado falsamente a prática do delito ao acusado Rogério Teles ou ao acusado Renato. 



    Destaco, por fim, que a narrativa do acusado Rogério Muniz acerca da dinâmica do delito foi confirmada pelo laudo de reprodução simulada do crime (movimentação nº 58), tendo sido informado pela testemunha PC/GO Raphael José Lima Hass Gonçalves em Juízo, que só foi possível encontrar os pertences pessoais da vítima com auxílio do acusado Rogério Muniz, demonstrando sua intenção em contribuir para a elucidação do crime, não havendo nos autos indícios de que possua interesse excusos ao relatar a participação dos acusados Rogério Teles e Renato Souza no delito. 



    Assim, os depoimentos colhidos em Juízo, somados aos laudos periciais acostados aos autos, indicam, a princípio, serem os acusados os autores do crime em comento.” (e-doc. 3, p. 16-17; grifos nossos) 



    14. Diferentemente do que alegado pelos impetrantes, observa-se que a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, foi fundamentada não apenas na palavra de corréu, mas também em outros elementos de prova, contantes do processo, que corroboram a versão apresentada (depoimento de testemunhas, relatórios policiais, laudos periciais). Foi observado estritamente o figurino legal, sendo apontadas a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente e corréus ao julgamento popular. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    15. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator